Tribunal: TJMT
Processo: 0000552-63.2016.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000552-63.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELLA ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 709.894.861-68 (VÍTIMA), MARIO NETO PAES DA SILVA - CPF: 013.060.931-55 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO NETO PAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – ARTIGO 129, § 9º E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – RÉU CONDENADO A PENA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento
da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 3 (três) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação aos crimes de violência doméstica e ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000552-63.2016.8.11.0020

APELANTE: MARIO NETO PAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, e do crime do artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção que, somadas, perfazem a pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção a ser cumprida no regime aberto (Id.: 38278492).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a declaração da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição retroativa, nos moldes do artigo 110, § 1º, do Código Penal (Id.: 108908994).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo deferimento do pedido de extinção da pena pela prescrição retroativa (Id.: 108908998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 110722460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO NETO PAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato ocorreu em 2 de março de 2016. A de denúncia foi recebida em
17 de março de 2016
. A sentença foi condenatória foi prolatada em
5 de julho de 2019
.

De tal modo, se a pena aplicada for inferior a 1 (um) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo 3 (três) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 3 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a punibilidade de Mario Neto Paes da Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021